Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703809-69.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIO SERGIO XAVIER REGATTIERI, MARILZA MACHADO GOMES REGATTIERI DECISÃO Trata-se de pedido superveniente de concessão parcial de tutela de urgência (id. 19787470) formulado por MARILZA MACHADO GOMES REGATTIERI e MARIO SERGIO XAVIER REGATTIERI em sede de agravo interno (id. 19608789), o qual foi interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 19183145) concedendo efeito suspensivo impróprio à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, para sobrestar os efeitos da sentença de primeiro grau que concedera tutela provisória. Em seu pedido, os agravantes/apelados asseveram que o agravo interno não foi remetido à conclusão, mas determinada intimação da instituição financeira para contrarrazões, destacando que o prazo para tanto encontrará termo apenas em 7/10/2020. Assim, argumentam que não teriam condições de suportar o débito da primeira parcela do empréstimo contraído junto ao banco agravado/apelante, a qual terá vencimento no dia 1o/10/2020. Discorrem sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, destacando que não haveria risco de irreversibilidade da medida, caso deferida, já que a instituição financeira teria sob sua custódia valores por eles aplicados, os quais representam o objeto da controvérsia principal. Requerem, assim, sem prejuízo dos demais pedidos formulados no agravo interno, a “(...) concessão da parcial tutela de urgência, determinando ao banco agravado/apelante que se abstenha de promover o débito relativo ao empréstimo realizado pelos agravantes/apelados, até o julgamento definitivo do recurso, sob pena de arcar, o banco, com a penalidade que Vossa Excelência entender adequado fixar” (p. 2). É o relatório. Decido. Os agravantes/apelados pretendem obter, em sede de tutela de urgência, parte dos pedidos formulados no agravo interno que interpuseram contra decisão monocrática proferida por esta Relatora concedendo efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira. Assim, eles requerem, em suma, que o banco agravado/apelante se abstenha de promover o desconto da primeira parcela do empréstimo, em 1o/10/2020, até o julgamento do agravo interno. Entretanto, tenho que a probabilidade do direito não se faz evidente, já que é impossível apreciar devidamente a questão em sede de cognição sumária, sem um aprofundamento cognitivo que é incompatível com as balizas próprias das tutelas provisórias. De fato, é de se notar que, muito embora eles tenham formulado pedido de tutela de urgência ainda na própria petição inicial, quando promoveram o ajuizamento da demanda, o seu deferimento somente sobreveio por ocasião da sentença, quando o julgador de primeiro grau pôde vislumbrar os elementos necessários para apreciar os fatos delineados nos autos com maior grau de certeza. De igual modo, nesta instância recursal, nos exatos termos da decisão monocrática agravada (id. 19183145), entendo que a análise da matéria demanda maior aprofundamento, num verdadeiro juízo meritório, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência vindicada, por não se constatar, de imediato, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Preclusa esta decisão e após o transcurso do prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora